Tribunal: TJMT
Processo: 1030258-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030258-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), TODESCHINI TRANSPORTES LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 89.995.690/0001-70 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI registrado(a) civilmente como WALDIR TODESCHINI - CPF: 089.455.780-72 (EMBARGANTE), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (EMBARGADO), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (EMBARGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ROBISON TODESCHINI - CPF: 406.062.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO FULANETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO GRANJEIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZILDA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), TODESCHINI TRANSPORTES LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 89.995.690/0001-70 (EMBARGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI registrado(a) civilmente como WALDIR TODESCHINI - CPF: 089.455.780-72 (EMBARGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. ACLARAMENTO DE PRAZO PARA AÇÃO AUTÔNOMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que manteve
a
decisão de primeiro grau
determinante
, com fundamento no poder geral de cautela,
d
a reserva de valores no bojo do cumprimento de sentença, como medida de natureza provisória, condicionada à propositura de
ação autônoma pela credora. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à delimitação do regime jurídico da medida, ao prazo legal para ajuizamento da ação própria e às consequências da inércia, requerendo esclarecimentos e eventual adequação do dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se a medida de reserva de valores está submetida ao regime das tutelas provisórias do CPC; (
ii
) definir qual o prazo legal para o ajuizamento da ação autônoma condicionante da eficácia da medida; (
iii
) estabelecer expressamente as consequências jurídicas da eventual inércia da parte credora; e (
iv
) verificar a necessidade de ajuste no dispositivo do acórdão para refletir a fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acolhimento de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para simples rediscussão da matéria já decidida.

A decisão embargada
se
encontra fundamentada e compatível com o sistema processual, ao condicionar expressamente a medida de reserva de valores à propositura de ação autônoma, prevendo como consequência da inércia o levantamento da quantia reservada.

A referência genérica ao “prazo legal” constante do acórdão embargado demanda esclarecimento para garantir a completude da motivação e a segurança jurídica da medida.

Considerando a natureza provisória da medida, ainda que atípica, e sua vinculação ao ajuizamento de demanda própria, aplica-se analogicamente o art. 308 do CPC, que estabelece o prazo de
30 dias para formulação do pedido principal em sede de tutela cautelar antecedente.

A explicitação do referido prazo em sede de embargos de declaração confere precisão à decisão e reafirma o caráter temporário da medida, sem alterar seu conteúdo substancial nem gerar efeitos modificativos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas atípicas, desde que temporárias, proporcionais e vinculadas à propositura de ação autônoma.

O “prazo legal” para ajuizamento da demanda autônoma, nos casos de medida assecuratória condicionada, corresponde ao prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

A inércia da parte interessada acarreta, de pleno direito, a cessação da medida e o consequente levantamento dos valores reservados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 300, 308 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
pelo
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.º
1030258-22.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto
pe
lo
embargante
, mantendo a
decisão que determinou a
reserva de valores no Cumprimento de Sentença n.º 1005757-51.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
como medida de caráter provisório, fundamentada no denominado “poder geral de cautela”.

O embargante sustenta, em síntese, que
o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, notadamente porque, embora tenha qualificado a providência como temporária e condicionado sua eficácia à propositura de ação própria, não explicitou o regime jurídico aplicável às tutelas de urgência no CPC, tampouco indicou qual seria o prazo legal para o ajuizamento da demanda, limitando-se a mencionar genericamente que a credora deveria promovê-la “no prazo legal”.

Argumenta que, pela sistemática do Código de Processo Civil, a adoção de medida atípica — como a manutenção de reserva de valores por prazo determinado — impõe sua vinculação ao regime das tutelas de urgência, seja na forma incidental (
arts
. 297 e 300 do CPC), seja na forma antecedente, hipótese em que incide a regra do art. 308, estabelecendo prazo de
30 dias para propositura do pedido principal, sob pena de cessação da eficácia da cautelar.

Alega que o acórdão, apesar de reconhecer a necessidade de ação autônoma, não definiu o rito correspondente, incorrendo em omissão relevante à luz do art. 489, §

1º, II e VI, do CPC.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade decorrente da contradição entre a fundamentação — que reconhece a necessidade de condicionamento da medida à ação própria e a possibilidade de levantamento da reserva em caso de inércia — e a parte dispositiva, que apenas nega provimento ao agravo sem traduzir tais fundamentos em comando operativo.

Com essas considerações, requer
a integração do acórdão para: (i) explicitar o regime jurídico aplicável à medida de reserva de valores; (
ii
) fixar o prazo para o ajuizamento da ação própria, sob pena de cessação da constrição; (
iii
) estabelecer expressamente as consequências da eventual inércia da credora; e (
iv
) ajustar o dispositivo, caso necessário, para compatibilizar a motivação com o resultado proclamado.

Devidamente intimado
s
, o
s
embargado
s

apresentaram contrarrazões
requerendo a rejeição dos embargos (
ID
s
.
323742872 e 325225890
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o

acórdão impugnado
, no essencial
:

“
(...)
Conforme já relatado, na origem, trata-se de Ação de Dissolução Total de Sociedade ajuizada por JOÃO CARLOS SIMONI em desfavor do ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI e da empresa TODESCHINI TRANSPORTES LTDA, sendo certo que o requerente JOÃO CARLOS foi nomeado como liquidante da sociedade.

Após o devido processo legal, sobreveio sentença em 23/08/2023, julgando procedente a demanda para decretar a dissolução total da sociedade empresária “Todeschini Transportes Ltda – ME”, consignando que a liquidação se daria conforme os artigos 1.102 e seguintes do Código Civil, a ser processada no cumprimento de sentença, mediante a arrecadação do ativo, liquidação do passivo e distribuição das sobras aos sócios.

Sobrevindo o trânsito em julgado da Ação, iniciou-se a Liquidação da Sociedade através de Cumprimento de Sentença, oportunidade em que o liquidante da sociedade fez constar como passivo da extinta empresa o valor de R$ 2.450.373,05 relativo à Cessão de Direitos nos autos do processo nº 0621185-28.1989.8.26.0100 (em trâmite na comarca de São Paulo/SP), firmado com o escritório “Cardoso Advocacia S/C”, atualmente denominado “J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia”.

O ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI, dentre outros pedidos, manifestou-se contrário ao passivo listado em favor de Cardoso Advocacia S/C apresentado pelo liquidante, sob o argumento de que os contratos firmados entre Todeschini Transportes Ltda. e Cardoso Advocacia S/C, incluindo o Aditivo de Honorários, Confissões de Dívida e Cessões de Direitos, seria nitidamente nulo.

Após manifestação da Cardoso Advocacia S/C, atualmente denominado “J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia”, o
Magistrado primevo, por entender que a controvérsia envolve questões complexas sobre a relação contratual entre a sociedade e o escritório de advocacia — como a interpretação de cláusulas do contrato social, a natureza dos atos praticados e o eventual benefício econômico à massa liquidanda —, reconheceu que a matéria extrapola os limites do cumprimento de sentença, voltado apenas à liquidação de ativos e passivos incontroversos, porém,
determinou, por cautela, a reserva do valor reclamado até a solução definitiva da controvérsia
.

Eis o teor da decisão impugnada (ID. 200982903 dos autos de origem):

(...)

Contra essa decisão recorre o ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI, com posterior apresentação de contrarrazões pelo agravado JOÃO CARLOS SIMONI se manifestando pelo parcial provimento do recurso para excluir a reserva de valores em favor da J. Cardoso Advocacia (ID. 317923881).

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Analisando com acuidade os autos de origem e a decisão combatida, verifica-se que a medida impugnada não implica reconhecimento de crédito nem prejuízo imediato ao espólio, limitando-se a assegurar o resultado útil do processo e resguardar eventual direito do credor até a solução definitiva da controvérsia em ação autônoma.

Nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar outras medidas provisórias, além das específicas, desde que julgadas adequadas, sempre que houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação.

Essa faculdade atribuída ao juiz de determinar providências assecuratórias não tipificadas pelo legislador, sempre que necessárias à preservação da utilidade do processo, é denominada pela doutrina de
poder geral de cautela
.

Como bem leciona
Humberto Theodoro Júnior
, “a função cautelar não fica restrita às providências típicas, porque o intuito da lei é assegurar meio de coibir qualquer situação de perigo que possa comprometer a eficácia e utilidade do processo principal. (...) Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos típicos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de poder geral de cautela”
(Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência, vol. II, Forense, p. 557/558).

É exatamente o que se verifica no caso em exame. O Magistrado, diante de situação que revela dúvida razoável quanto à validade do crédito e potencial risco de prejuízo à massa liquidanda e aos direitos do eventual credor, adotou medida prudencial e proporcional, consistente na reserva dos valores questionados, até que a matéria seja definitivamente resolvida na via ordinária.

Tal providência preserva o equilíbrio entre as partes, evitando tanto o levantamento prematuro de quantia que pode se revelar indevida, quanto a frustração do eventual direito do credor, caso venha a ser reconhecido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, no exercício do poder geral de cautela,
pode adotar medidas atípicas destinadas a garantir a efetividade da jurisdição
, inclusive a determinação de reserva ou bloqueio de valores em outros feitos, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como no caso.

(...)

Cumpre ressaltar, ademais, que a própria decisão recorrida previu expressamente a intimação do credor para ajuizar a ação autônoma destinada à apuração da validade e exigibilidade do crédito, fixando, inclusive, a consequência processual para o caso de inércia, qual seja, o
levantamento da reserva determinada
.

Tal circunstância demonstra que a medida não produz efeitos permanentes nem caracteriza retenção indefinida de valores, mas se trata de providência
temporária e proporcional
, limitada ao tempo necessário para que o interessado promova a demanda própria, preservando-se, assim, o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica do procedimento de liquidação.

Dessa forma, conclui-se que a decisão combatida se encontra plenamente justificada e em harmonia com o sistema processual vigente, uma vez que foi proferida com base em prerrogativa expressamente reconhecida ao Magistrado e pautada na razoabilidade, proporcionalidade e prudência, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada até ulterior deliberação em ação própria

É como voto.
”

Na hipótese,
da
leitura atenta da decisão impugnada
evidencia
que não há qualquer indeterminação temporal da medida, tampouco
ausência de fundamentação. Pelo contrário: a decisão foi expressa ao condicionar a manutenção da reserva à propositura da ação autônoma, afirmando textualmente que:

“O valor permanecerá reservado e não será liberado
até decisão final transitada em julgado na ação autônoma que vier a ser proposta
, ficando a J. Cardoso intimada a propor a ação
no prazo legal, sob pena de levantamento da reserva
.”

Assim
, a consequência jurídica da inércia já foi integralmente prevista — o levantamento imediato da reserva — o que afasta a alegação de “cautelar permanente” ou de “retenção indefinida de patrimônio”.

O cerne da discussão, portanto, não reside na ausência de prazo, mas no que se deve entender como “prazo legal” para o ajuizamento da ação própria, expressão utilizada pelo
M
agistrado
e apenas mantida pelo v. acórdão embargado.

E aqui é importante ressaltar que, embora a decisão se baseie no poder geral de cautela (art.
297
CPC), as medidas atípicas também devem ser interpretadas em sintonia com o regime das tutelas provisórias do CPC, aplicando-se subsidiariamente suas regras, sobretudo quando — como no caso dos autos — a providência é condicionada ao ajuizamento de ação autônoma.

Nessa hipótese, o prazo legal a que alude a decisão deve ser compreendido como aquele previsto no art. 308 do CPC, que disciplina a tutela cautelar antecedente, estabelecendo:

“
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
”

Na hipótese
, e
mbora o caso concreto não verse sobre uma cautelar antecedente
stricto
sensu
, a lógica jurídica é exatamente a mesma
,
visto que
e
xiste uma medida assecuratória prévia

condicionada à propositura da ação
de conhecimento
,
cuja eficácia depende da iniciativa do interessado

e que cessa automaticamente caso o pedido principal não seja formulado dentro do prazo.

Assim, o “prazo legal” referido pelo Juízo deve ser interpretado sistemicamente como 30 dias, à luz do art. 308 do CPC, prazo este que deve fluir a partir da intimação da parte interessada para propor a ação própria, consoante já consignado na decisão.

Dessa forma, não há qualquer omissão ou obscuridade, pois a própria decisão agravada já traça o binômio completo:

(i) intimação para propor a ação no prazo legal;
e
(
ii
) levantamento da reserva em caso de inércia — o que afasta, por completo, a tese do agravante de que a cautelar teria sido imposta sem termo final ou fundamento normativo.

Ademais, a providência se revela proporcional e adequada, pois evita que valores substanciais sejam liberados sem que haja prévia definição sobre a existência e validade do crédito, ao mesmo tempo em que resguarda o agravante, na medida em que vincula a cautelar a um prazo certo e à efetiva iniciativa do credor.

A jurisprudência citada no próprio acórdão recorrido igualmente reconhece que o poder geral de cautela
autoriza medidas atípicas
, desde que temporárias e destinadas a assegurar o resultado útil do processo — o que se verifica, com clareza, no caso dos autos.

Logo, apenas para conferir plena coerência ao que já decidido tanto pelo Juízo de origem quanto por este Tribunal no acórdão que manteve a medida impugnada, cumpre reforçar que a determinação de reserva de valores jamais foi concebida como providência ilimitada ou permanente, mas sim como medida provisória e condicionada, cuja eficácia depende diretamente da iniciativa da parte interessada em
ajuizar a ação autônoma no prazo legal
.

E, como se extrai do próprio sistema do C
ódigo processual civil
, especialmente do art. 308, tal prazo deve ser compreendido como 30 (trinta) dias, fluindo a partir da intimação específica da credora
deste acórdão
,
findo o qual a consequência já fixada na decisão — o levantamento automático da reserva — opera-se de pleno direito.

Dessa forma, a medida preserva sua natureza estritamente cautelar, mantém-se proporcional e temporária, e afasta por completo a alegação de que se estaria diante de uma “retenção indefinida” ou carente de fundamentação normativa, garantindo-se, assim, a plena racionalidade e coerência do provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
,
sem efeitos infringentes
,
exclusivamente para aclarar
o acórdão no tocante
à temporariedade da medida cautelar de reserva de valores, a fim de explicitar que o “prazo legal” mencionado no acórdão corresponde a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil
,
permanecendo inalterados todos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025